Tribunal: STF
Processo: Rcl 70224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 001200-75.2016.5.17.0004, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Rosemeri de Oliveira Ramalho, na qual pleiteia a declaração de vínculo de emprego, relativamente ao período no qual executou contrato regente da prestação autônoma de serviços relacionados à corretagem de imóveis.

    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região “afastou a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento que seria elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade fim da empresa”. Assevera que a conclusão no sentido da caracterização do vínculo de emprego não teria sido comprometida pela demonstração dos fatos de a ora beneficiária ser registrado no Creci e ter firmado contrato civil com a ré, uma vez que tais circunstâncias apenas revelariam que a configuração de fraude à aplicação da legislação celetista.

    4. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras fossem proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 52).

    5. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso com com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 59).

    6. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    7. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    8. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    9. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    10. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 05/09/2024 (e-doc. 52) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 001200-75.2016.5.17.0004 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente